Tribunal: TJMT
Processo: 1033249-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033249-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Homicídio, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), GUYLHERME CASTANHO KRAUSE - CPF: 080.136.251-25 (PACIENTE), JUIZO DA 5 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (IMPETRANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 019.541.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO COELHO MACIEL - CPF: 061.045.341-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ESTEVAO ELEODORO - CPF: 061.916.771-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PLACÍDIO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 043.249.631-93 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei n
.
12.850/20
13, art. 121, § 2o, I, IV e V
c.
c
art. 14, II, do CP e art. 244-B
do ECA
.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente.

III. Razões de decidir

1
. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos dos autos que demonstram a gravidade da conduta.

2
. A participação em "tribunal do crime" vinculado à organização criminosa, com
suposta
tentativa de homicídio
,
hav
endo
mais de 10 pessoas armadas com pistolas
durante a execução do delito, evidencia periculosidade acentuada que justifica a custódia cautelar.

3
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A participação em 'tribunal do crime' vinculado à organização criminosa, com evidências concretas de autoria e materialidade, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei
n.
12.850/2013, art. 2o, § 2o e 4o, I; CP, art. 121, § 2o, I, IV e V
,
c
.
c
art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB
;
STJ -
A
gRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024
;
STJ -
A
gRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023
;
TJMT -
N.U
1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
por
Wagner S
ilveira
Fagundes e A
na
P
aula
B
arella

em favor de
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
(MT)
que
,
nos
Autos de
n
.

1007927-
59.2024.8.11.0007
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva
, como forma de garantia da ordem pública, devido
à
gravidade concreta dos delitos pelos quais é investigado, quais
sejam
:
Artigo 2o, § 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (FATO I), artigo 121, § 2o, incisos I, IV, e V ,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (FATO II), e artigo 244-B, da Lei n.
8.069/90, todos
c.
c
.
com os artigos 29 e 69
,
do Código Penal.

O
impetrante
argumenta
que o paciente foi preso na madrugada do dia 01.09.2024, por volta das 02h49
,
pela polícia militar, por encontrar-se supostamente em flagrante delito, pelo
cometimento
dos crimes tipificados nos, art. 121, § 2o, II,
c.c
.
art. 14, II e 288
,

da Decreto
Lei n. 2.848/1940 e art. 244-B
,
da Lei n. 8.069/1990.

Alega
que a decisão prolatada pela autoridade coatora não merece prosperar, tendo em vista que o paciente ostenta predicados favoráveis (primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

Sustenta
ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e/ou ausência de fundamentação, bem como a inexistência de provas concretas de que o paciente int
egre a organização criminosa “Comando Vermelho”,
de modo
que a decretação da prisão merece ser revista.

A
lega
que devem ser reconhecidas, em favor do paciente, as alternativas mínimas à privação de liberdade prevista no artigo 319, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, baseado unicamente na potencialidade lesiva do delito, não é suficiente para
justificar a manutenção da prisão cautelar.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar liberto o julgamento definitivo, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, então, seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.
253851168 a

253851171
,
253851173, 253851174, 253851177 a 253851180.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 254408677).

Informações prestadas pelo juízo de origem (Id. 256356670).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 2
57047177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso
dos autos, v
erifico que
n
a decisão que determinou a prisão preventiva
pro
ferida
,
o
J
uízo de primeiro grau baseou-se
na
garantia da ordem pública,

em decisão assim fundamentada:

(...)
.
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
, LEANDRO COELHO MACIEL e GILMAR LUIZ DA SILVA pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no Art. 121 - § 2o - II c/c Art. 14, II e 288 do Código Penal e 244-B
do ECA
.

(...)
.

Extrai-se dos autos que as vítimas EMERSON e LEO JAIME trabalham em uma fazenda na região da pista

do cabeça
com os suspeitos GILMAR e ALEXANDRE. EMERSON é um gerente da fazenda e,
portanto

chefe dos demais.

Verificou-se que no dia a polícia foi acionada a para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio,

sendo informado que estava em
uma residência, momento em que viu um veículo
Strada
colidindo em um

gol que estava estacionado e que em seguida uma pessoa saiu correndo de dentro do carro, entrou na

residência e se trancou dentro do banheiro, passando a gritar que alguém estava tentando matar ele.

Ressai dos autos que em entrevista com a vítima, este relatou que havia ido até uma residência na Rua

Veneranda para tomar cerveja e realizar um acerto com as pessoas de ALEXANDRE e GILMAR, os quais

haviam trabalhado com ele em uma construção civil e em dado momento iniciou uma "assembleia", para

julgar a vida da pessoa de JAIME, sendo que havia mais de 10 pessoas, todas armadas com pistolas, os quais

se diziam ser faccionados do comando vermelho.

Consta do caderno que ouviu que JAIME estava sendo julgado por ter assediado uma menor de idade por

nome RAIANE, a qual é filha de GILMAR, sendo relatado pela vítima que, por ser patrão de JAIME, foi

julgado como testemunha e foi obrigado a levar
4
suspeitos até a casa de JAIME, vulgo NEGUINHO.

Continuou narrando os auto que quando já estavam chegando
na
casa de NEGUINHO, o
GUILHERME

passou a relatar que a vítima EMERSON era uma testemunha que não poderia existir, então sacou a pistola e

colocou uma bala clava na cabeça e apontou a arma para sua cabeça, momento em que desesperado

EMERSON jogou seu veículo contra outro veículo e aproveitou para sair correndo e se escondeu na casa,

oportunidade que GUILHERME resolveu foragir do local na motocicleta que acompanhava o veículo, pois

na casa que EMERSON entrou havia muitas pessoas, pois estava tendo um aniversário
.

No momento em que
os policiais estavam realizando a entrevista com EMERSON, uma motocicleta cruzou

a rua G-04 com dois ocupantes, sendo que a vítima reconheceu como sendo as duas pessoas que estava na

casa durante a assembleia e que havia saído para irem até a casa de NEGUINHO.

Em ato contínuo, a guarnição da polícia foi atrás dos suspeitos, os quais empreenderam fuga e conseguiram

ser abordados na rua G-07, sendo identificados como LEANDRO e GEAN e que depois mais dois suspeitos

ALEXANDRE e GILMAR foram abordados em momento que estavam levando o filho da vítima até a casa

dele.

Nota-se pelo depoimento da vítima Emerson que o caso
trata-se
de suposta tentativa de homicídio, a qual foi

julgada em TRIBUNAL DO CRIME POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, onde
haviam
mais de 10

pessoas armadas com pistolas, as quais se declaravam como faccionados do “Comando Vermelho” reunidas

para julgar e sentenciar a morte de uma pessoa por nome de Jaime
.

Portanto, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos

autuados, estando presente o “fumus
comissi
delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de

autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos depoimentos da vítima

Emerson, que relatou e reconheceu os
flagranteados
e da vítima Leo Jaime que descrevem todo o ato

criminoso, veja-se:

“(...) QUE quando chegou
no
churrasco os suspeitos já estavam o esperando os suspeitos GEAN SAVIL

(GS), LEANDRO e THIAGO (presidente da associação de moradores da vila) QUE JAIME decidiu ir

embora para a casa dele, então voltou ao local depois;

QUE
quando chegou viu que havia outras pessoas e percebeu que eles estava armados e ouviu que estava

tendo uma assembleia por uma
vídeochamada
no telefone do ROGÉRIO;

QUE depois ROGÉRIO passou o telefone para GEAN SÁVIL participar da conferência e depois passou o

telefone para o THIAGO participar da videoconferência; QUE percebeu que eram membros do comando

vermelho, os quais queriam a presença de JAIME para participar do julgamento;

QUE como o declarante era o patrão do JAIME, foi julgado para ter que levar 4 suspeitos até a casa de

JAIME para buscá-lo, os quais saíram de moto lhe seguindo, enquanto seu filho ficou na casa do genro de

GILMAR; QUE no caminho passaram pela casa de JAIME, então viram que a mãe dele haviam acabado de

chegar, então eles decidiram não parar naquele momento e seguiram;

(...
)
.

QUE quando o suspeito entrou no carro, já reconheceu ele como sendo GUILHERME KRAUS, o qual

tinha uma empresa de venda de carros e teve um problema com um veículo que havia comprado; QUE

GUILHERME estava com uma
balaclava
na testa e viu que portava uma pistola preta; QUE quando ele lhe

viu já disse "
vixi
, é logo você,
vamo
ter que te passar
";

QUE no caminho até a casa de JAIME, GUILHERME e abaixou a bala crava no rosto todo e colocou a

mão na cintura
; QUE em ato de desespero, jogou seu carro contra outro que estava estacionado,

aproveitou a batida, desceu do carro correndo e entrou em uma casa que estava tendo uma festa; QUE

pediu para populares ligarem para a polícia; QUE depois da chegada da polícia, viu dois homens que

estavam na assembleia, os quais estava lhe seguindo quando iam na casa de JAIME, então eles foram

presos;

Desta forma,
verifica os indícios da autoria e a prova da materialidade da participação da organização

criminosa
,

visto
pelo depoimento da vítima da tentativa de homicídio em seu desfavor em decorrência do

veredito proferido pelo tribunal do crime, em que o senhor Gilmar, ora
flagranteado
, seria o mandante, já

que teria pedido para que o seu genro conversasse com o pessoal da facção criminosa para resolver a

suspeita que de assédio a sua filha
.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
“periculum
libertatis
”, noto que também

se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de suas condutas, percebe-se em risco a ordem

pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos

criminosos, já que supostamente
integram
associação criminosa denominada “comando vermelho”,

conforme descrito pela vítima, bem como pela conveniência da instrução, visto que caso os
flagranteados

sejam soltos, as vítimas e testemunhas poderão se sentir intimidadas.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. Neste ponto, registre-se que,

conforme relatado acima, a conduta narrada no que se refere
as
pessoas que integram organização criminosa

é no sentido de cercar, restringir a liberdade, manter em cárcere e promover julgamentos acerca da vida de

pessoas.

Importante mencionar que o autuado
Guylherme
Castanho
Krause
figura como suspeito em inquérito

policial que tramitou na 5a Vara Criminal de Alta Floresta, sendo
remetido
a
Vara Criminal de

Cuiabá
, no qual se apura “salves” praticados pela ORCIM “comando vermelho” nesta cidade (autos

no 1005389-42.2023.811.0007).

O mesmo ocorre em relação a Leandro Coelho Maciel que figura como réu nos autos 1008190-

62.2022.811.0007 em Tramite na 7a Vara Criminal de Cuiabá que é especializada em julgar infrações

envolvendo organizações criminosas, pelo cometimento de crime de tortura com arma de fogo.

Além do mais, ao consultar a ficha de antecedentes de Gilmar Luiz da Silva, verifiquei a existência de

várias ações penais tramitando em seu desfavor, conforme documento anexo a esta decisão.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a

reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de

insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa

impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

(...)
.

Nesta linha, mesmo que a segregação cautelar seja medida de última instância, verifica-se que ela se aplica

no caso em concreto, haja vista que os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei

n° 13.964/2019, estão satisfatoriamente preenchidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 310, II do Código de

Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
,

LEANDRO COELHO MACIEL e GILMAR LUIZ DA SILVA, com fulcro no artigo 312 do CPP, com

base no fundamento da
ordem pública
, uma vez que estes foram presos em flagrante reconhecido pela vítima

e também para a conveniência da instrução penal, já que as vítimas serão intimidadas caso os
flagranteados

sejam soltos e ainda não depuseram em juízo. Por fim, anote-se que a tentativa de homicídio narrada e o

tribunal de julgamento realizado pela organização criminosa, dão a entender, possivelmente, que tal conduta

almeja instituir um poder sancionador paralelo ao do Estado nessa Comarca, o que reforça a necessidade da

prisão para a manutenção da ordem pública.
(...)
(Id.
253851179

– p.
366-371
).

A decisão foi confirmada pelo juízo competente, com o indeferimento do pedido de revogação com base no seguinte fundamento:

(...)
.

DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO DOS ACUSADOS
GILMAR LUIZ DA SILVA, LEANDRO COELHO MACIEL e
GUYLHERME CASTANHO KRAUSE
.

(...)
.

Ora, os elementos colhidos pela Autoridade Policial, como boletins de ocorrência carreados aos autos foram utilizados exclusivamente para demonstrar a periculosidade dos agentes, e consequente necessidade de se manter a medida extrema para guardar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos praticados, uma vez que os réus são acusados da prática dos crimes de Organização Criminosa, Tentativa de Homicídio Qualificado e Corrupção de Menores.

Não bastasse isso, conquanto sustente a defesa a primariedade de bons antecedentes dos acusados, tais circunstâncias não obstam a
decretação/manutenção da constrição cautelar (Enunciado 43 do TJ/MT), vejamos: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

(...)
.

Logo,
não havendo motivos para relaxamento da prisão preventiva, tampouco para

revogá-la, mantenho
incólumes
os fundamentos da decisão constritiva de ID.
175106824,
pág
86/91 pelo que INDEFIRO o pedido de ID. 175106823.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO

GUYLHERME CASTANHO KRAUSE.

Pois bem, analisando detidamente o feito, não vislumbro a mudança na situação fática/processual do réu, que pudessem almejar o deferimento do pedido de revogação de

prisão preventiva.

Além do mais, é necessário destacar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção,

no entanto, a sua decretação não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto

constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade

delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma

processual penal.

(...)
.

Verifica-se que ainda persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia

processual, de acordo com a decisão da decretação da prisão preventiva do réu (autos.

1007715-38.2024.8.11.0007), isso para
garantir a ordem pública, ante a gravidade da

conduta e repercussão social dos fatos, uma vez que o réu é acusado da prática dos crimes de Organização Criminosa, Tentativa de Homicídio Qualificado e
Corrupção de Menores,

bem como consubstanciado na possibilidade de o agente
,
acaso solto
, prosseguir na

realização de atos criminosos, e garantia da instrução criminal, tendo em vista que as

vítimas ainda não foram ouvidas e poderão se sentir intimidadas caso o denunciado venham

a ser solto
.

Ainda verifico a presença dos pressupostos norteadores da medida acautelatória, ou seja,

fortes indícios de autoria e materialidade, tendo em vista que o acusado confessou, inclusive,

conforme ID. 168519678
, que
adentrou ao carro da vítima Emerson Aparecido dos Santos,

bem como que ao passarem pelo setor G, o ofendido teria batido o próprio veículo em um

carro que estava estacionado e fugido para dentro de uma residência, momento em que o

requerente se evadiu do local, pegando uma carona com uma pessoa supostamente

desconhecida que conduzia uma motocicleta. Ainda, apesar de negar estar armado, afirmou

que teria fingido portar uma arma a pedido do adolescente
Gean

Sávil
, pois eles estavam

indo averiguar a ocorrência de um possível estupro de vulnerável
.

Ademais, a vítima narra que reconheceu o réu.

Quanto à alegação da defesa de que o inquérito policial mencionado pelo Juízo

Plantonista ter sido arquivado por insuficiência de elementos da autoria do Requerente, o

mesmo não ocorre com a presente ação penal.

Não bastasse isso, conquanto sustente a defesa a primariedade de bons antecedentes do

acusado, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar

(Enunciado 43 do TJ/MT), vejamos: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE

JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição
no 9998, de

11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a

decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”

Assevero que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de

inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Portanto, denota-se a presença dos requisitos constantes no artigo 312 do Código de

Processo Penal e, consequentemente, a necessidade da decretação da prisão preventiva,

mormente para
garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
.

Deste modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e

suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória.

Com essas considerações,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO

PREVENTIVA ao acusado GUYLHERME CASTANHO KRAUSE.

(Id. 253851180 – p.
424-432
)
.
(grifos meus).

Como consignado, em síntese, a defesa
assevera que o decreto da prisão preventiva carece de fundamentos concretos,
não estando presentes os requisitos da custódia
preventiva previstos
no art. 312
,
do CP, bem como a ausência de indícios de que o paciente integre organização criminosa.

É da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois devidamente demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é
imputado, este supostamente cometido em concurso de pessoas e em razão de possível pertencimento a organização criminosa.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Verifico que os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela própria prisão em flagrante, sendo reforçados pela documentação acostada nos autos, a saber: Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.

253851173 – p. 25-27),

Boletim de Ocorrência n. 2024.262665, 2024.262874, 2023.106631 (Id.
253851173, 253851174
– p. 28-34, 156-158), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 253851173, 253851174 - p. 41, 161-162), Termos de Depoimentos n. 2024.8.197158, 2024.8.197162, 2023.8.73466, 2023.8.73469 (Id. 253851173, 253851174 – p. 42-46, 163-166), Termos de Declarações n. 2024.8.197168, 2024.8.197437, 2024.8.197258, 2023.8.73191 (Id. 253851173, 253851174 - p. 47-51, 68-70, 167-168), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2024.8.197414 -
Guylherme
(Id. 253851173 – p. 64-67), Relatório de Investigação Policial (Id. 253851173 – p. 105-115), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.73261 – Emerson (Id. 253851174 – p. 171-174), Folha de Antecedentes (Id. 253851177 – p. 234), os quais revelam o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública
e conveniência da instrução processual
, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos
arts
. 312 e 313, do CPP.

Como se depreende dos autos,
a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar com base nos requisitos previstos no Código de Processo Penal. O magistrado ressaltou a gravidade concreta dos delitos imputados ao réu, incluindo organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. Destacou, ainda, que o acusado, embora negue estar armado, admitiu ter simulado portar uma arma a pedido do adolescente G. S., sob a alegação de que ambos
estariam indo
verificar a ocorrência
de um possível estupro de vulnerável. Além disso, frisou a necessidade de assegurar a instrução criminal, considerando que as vítimas ainda não prestaram depoimento e poderiam sentir-se intimidadas caso o denunciado fosse colocado em liberdade (Id. 253851180 – p. 424- 432).

Diante das circunstâncias apresentadas, aliadas à existência de indícios que

apontam para a participação do paciente em organização criminosa, o magistrado concluiu pela

imprescindibilidade da prisão cautelar. Essa medida foi considerada necessária para garantir a ordem

pública, resguardar a conveniência da instrução criminal e prevenir a prática de novos atos criminosos de

natureza semelhante.

Ao compulsar os autos, verifico que a manutenção da custódia cautelar se revela necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, considerando a gravidade concreta do delito imputado, praticado em associação com supostos membros de facção criminosa. A adoção da medida extrema justifica-se como forma de salvaguardar a ordem pública, prevenindo a continuidade das atividades ilícitas atribuídas à referida organização criminosa.

Nesse sentido,
s
egundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo,
mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção
.
(
...
)
.
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
AGRAVO DESPROVIDO. (...)
.
II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III -
Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...)
.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023) (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022) (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi
justamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja
mos
:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO
DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...)
.
“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...)
.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...)
.
Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).

(grifos meus).

I
mpende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada
ao final é questão afeta ao J
uiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente

Guylherme

Castanho

K
rause
, mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024